Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0708977-84.2018.8.07.0018
Apelante(s)
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA MAURICIO LIMA
Apelado(s)
DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO PERITO AFASTADA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO ARGUIDA NO TEMPO OPORTUNO. ALÉM DE NÃO TER PROVAS CONTUNDENTES DA SUSPEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DEVIDA. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.

1 - Como cediço a suspeição, diferentemente do impedimento, preclui e se convalida se não arguida no tempo oportuno, por se tratar de nulidade relativa, e, tal tempo oportuno, é segundo a melhor dicção do Código de Ritos, a primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos.
2 - Em específico, quando se trata do perito, o Código foi categórico ao afirmar, no art. 465, §1o, inciso I, que incumbe as partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do referido auxiliar da justiça.
3 – In casu, de todo o arrazoado é mais que evidente que a arguição de suspeição é intempestiva, pois além de não ter sido arguida no prazo legal de 15 dias, mesmo que se sustentasse, como quer o recorrente, que não tinha o acesso ao currículo do perito antes do laudo, certo é que, deveria ele ter arguido na primeira oportunidade, após o laudo, momento no qual diz ter tomado conhecimento de que o perito era “funcionário da recorrida”, o que não o fez, pois a suspeição só foi arguida na terceira manifestação, após o laudo, de modo que é totalmente intempestiva, restando a questão preclusa e, se houvesse qualquer suspeição, por não ter sido alegada no tempo oportuno, convalidou-se.
4 - Ante a impossibilidade de o juiz e os operadores do direito não serem conhecedores de todos os ramos do saber, o legislador foi diligente ao prever os auxiliares da justiça, entre os quais se destaca, os peritos, os quais são detentores de conhecimentos, muitas vezes, não existentes em um operador do direito, que está habituado com o saber jurídico e não com o saber técnico de todas as áreas. Nesse sentido, ganha especial relevância o laudo pericial, ainda mais em caso como o dos autos, que depende, em efetivo, da expertise de um profissional habilitado, como o perito dos autos que possui extenso currículo e que, diferentemente do que tenta induzir o recorrente, apresentou laudo pericial assertivo e conclusivo, aludindo as conclusões que levam a improcedência do pedido.
5 - Por se tratar de demanda que visa desconstituir a reprovação de candidato, pela junta médica do ente Distrital que não enquadrou o autor como deficiente, lhe é imposto um ônus argumentativo maior, já que os atos praticados por tal junta são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, pois se configuram em atos administrativos, de modo que, não logrando o autor sucesso em trazer provas robustas prevalece a presunção. Ainda mais no caso dos autos, em que além de não ter trago provas suficientes para tal desiderato, já que os laudos de médicos particulares apresentados por ele foram produzidos unilateralmente, a pericia judicial, produzida de forma imparcial, também lhe foi desfavorável.
6 – No caso dos autos, em que pese questionar as conclusões do laudo pericial, sequer foi indicado assistente técnico pelo autor, este sim detentor de conhecimentos técnicos, que poderia, em tese, trazer argumentos técnicos-científicos fortes o suficiente, para apontar equívocos no laudo pericial realizado em juízo, sendo assim, meros argumentos jurídicos dissociados de base cientifica, não são aptos a desconstituir o laudo pericial realizado de forma conclusiva pelo auxiliar da justiça.
7 - Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sendo de sua competência verificar tão somente se tal ato foi praticado de acordo com as normas legais e constitucionais.
8 – Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.